Tribunal: TJES
Processo: 5028936-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028936-44.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE: MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028936-44.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
A
: MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO SEM REGISTRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Maria Aparecida Tononi Dalarmelina em embargos de terceiro, determinando a baixa da averbação premonitória constante da matrícula n.º 55.825 do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro em razão do cancelamento da averbação premonitória antes da citação; e (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto configura-se quando o cancelamento da averbação premonitória ocorre antes da citação do embargado, inexistindo, assim, lide efetiva a ser solucionada.

Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à propositura da ação.

A ausência de registro do título aquisitivo ou de averbação de compromisso de compra e venda no registro imobiliário impossibilita o conhecimento da transmissão da propriedade por terceiros, incluindo o credor que promoveu a averbação.

A atuação do banco embargado limitou-se ao exercício regular do direito previsto no art. 828 do CPC, inexistindo resistência judicial ou administrativa à pretensão da embargante.

A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do Tema 872 (REsp 1.452.840/SP), reconhece que, nessas hipóteses, os honorários devem ser suportados por quem não atualizou os dados no registro imobiliário, pois deu causa à indevida
restrição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do objeto é cabível quando a averbação premonitória é cancelada antes da citação do embargado.

Nos embargos de terceiro, a parte que não promove o registro do título aquisitivo ou a averbação do compromisso de compra e venda responde pelos ônus da sucumbência, por ter dado causa à
restrição
indevida.

A ausência de resistência judicial ou administrativa por parte do embargado afasta a responsabilidade sucumbencial, quando sua atuação se limita ao exercício regular do direito previsto no art. 828 do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028936-44.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
A
: MARIA APARECIDA TONONI DALARMELINA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O presente recurso objetiva o reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda e da redistribuição do ônus sucumbencial, com base na alegação de que o apelante não deu causa à instauração do feito.

E
m se tratando de embargos de terceiro, quando da delimitação da responsabilidade pelos ônus da sucumbência, incumbe ao julgador analisar e aplicar ao caso o princípio da causalidade.

E c
onforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio."

O
Superior Tribunal de Justiça firmou tese
jurídica no julgamento
do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos
(TEMA 872)
, segundo qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

No caso concreto,
Maria Aparecida Tononi Dalarmelina
ajuizou
embargos de terceiro
com o objetivo de obter a
baixa da

averbação premonitória
lançada na matrícula n.º 55.825 do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, referente à Sala 611 do Edifício Lorenge Unique.

A embargante alega que alienou o imóvel e lavrou a escritura pública de compra e venda da unidade
no dia
17/06/2021. No entanto, ao tentar registrar o título aquisitivo, teria sido impedida em razão de averbação premonitória relacionada à execução promovida pelo Bradesco contra a construtora vendedora (Lorenge SPE 137).

Conforme se denota da prova dos autos, o apelante requereu, no curso da referida execução contra a construtora vendedora Lorenge SPE 137
Ltda.
, a expedição da certidão de que trata o art. 828 do Código de Processo Civil, para averbação nos competentes registros imobiliários de bens passíveis de constrição, especialmente dos imóveis dados em garantia pela
c
onstrutora
ao apelante.

A averbação premonitória foi promovida em 18/11/2021, quando ainda constava na matrícula do imóvel a Lorenge SPE 137 Ltda. como proprietária
e não havia qualquer apontamento acerca de
compromisso de compra e venda.

Entretanto, após o ajuizamento da presente ação, e
antes mesmo da citação do requerido
,
o
apelante
providenciou o cancelamento da referida averbação premonitória.

Dessa forma, já não subsistia a averbação premonitória objetivada na demanda quando da efetivação da citação, não
subsistindo
objeto que justificasse o prosseguimento da demanda.

A situação configura perda superveniente do objeto, devendo, portanto, o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De outro lado, a definição dos ônus da sucumbência
segue

o princípio da causalidade
e

recai sobre a
embargante, diante d
e sua
inércia em proceder ao registro da transferência do domínio
ou a averbação do
compromisso de compra e venda
assumido desde o ano de 2019
.

A
atuação do banco embargado limitou-se ao exercício regular de seu direito de promover a averbação premonitória, nos moldes autorizados pelo art. 828 do CPC, sem o
conhecimento de uma possível transmissão de domínio,
já que não foi levada a efeito a
atualização dos dados cadastrais..

Por fim,

o embargado não resistiu judicialmente à pretensão da parte autora
e
não há nos autos qualquer elemento que indique a existência de resistência administrativa
, o que reforça a impropriedade da imposição de ônus sucumbenciais ao embargado.

Neste sentido
é a jurisprudência
:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada. 8. Recurso Especial não provido.”

(STJ, REsp n° 1.856.494-PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, J. em 03/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – FEITO PRINCIPAL – EXECUÇÃO – PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA EMBARGANTE – PERDA DO OBJETO – SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

(TJMT -
APL: 00150156520178110055 MT
, Rel.
Rubens de Oliveira Santos Filho
,
4ª Câmara de Direito Privado
, j. 11/07/2018, p. 18/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSA DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DE PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, RECAÍDAS SOBRE IMÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA NÃO HOUVERA SIDO REGISTRADA NA RESPECTIVA MATRÍCULA. SENTENÇA EM QUE FOI JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PORÉM ATRIBUÍDOS AOS EMBARGANTES OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. [...] PRETENDIDA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPESAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER ARCADAS PELA PARTE QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA N. 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] DESÍDIA DOS ADQUIRENTES QUE DEU ENSEJO AOS ATOS DE AVERBAÇÃO E DE CONSTRIÇÃO CONTESTADOS NO FEITO E, CONSEQUENTEMENTE, AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DA EMBARGADA NA PEÇA CONTESTATÓRIA. DEVER DOS EMBARGANTES DE ARCAR COM AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.”

(TJSC.
AC 0009912-07.2016.8.24.0005, rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22.11.2018)

Por estas razões
,
dou
provimento ao recurso

par
a
reformar a sentença,
acolher a preliminar de perda do objeto com consequente extinção da
ação, na forma do art. 485, VI, do CPC,
bem como para inverter
a condenação a
os ônus da sucumbência,
condenando a autora ao pagamento d
os
honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É
como voto
.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)